Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711064-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO APELADO: MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida na ação de rescisão contratual com restituição de valores e danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO contra G44 BRASIL SCP E OUTROS. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes G44 Brasil S.A., G44 Brasil SPC, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, H Jomaa e G44 Mineração Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, Inoex Serviços Digitais Ltda, Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SPC e G44 Mineração Ltda formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal. Alegam que vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de suas contas, o que impossibilita o exercício do seu direito à ampla defesa e contraditório (ID 2111771). É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária aos apelantes. Com efeito, o artigo 99 do CPC confere à declaração de hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. Na situação concreta, a documentação juntada aos autos afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os documentos acostados aos autos demonstram que as partes possuem condições de arcarem com as custas processuais. Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR